Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019546-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDERALDO RODRIGUES - CPF: 858.523.251-04 (RECORRENTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (RECORRIDO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019546-40.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Ederaldo Rodrigues

Parte Recorrida(s):
Construtora Pacto Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – PRELIMINARES DA RÉ REJEITADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE ATRASO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao
fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados
ao consumidor, em razão da aplicação da teoria do risco da atividade.

Configurado o atraso na entrega da obra, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por

dano

moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) a título de lucros cessantes, no entanto, julgou improcedentes os pedidos de dano material no valor de R$ 227,82 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), por ausência de comprovação, e danos morais.

Da origem, vê-se que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, sustentando que em 5/6/2017 as partes firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, no empreendimento denominado Green Ville Residence, Bloco 10, apartamento 203, situado à Rua José Luiz Coelho, Bairro Pirineu, Várzea Grande, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Informa o autor que para concretizar a compra, no dia 03/07/2017, as partes firmaram, junto à Caixa Econômica Federal, Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações, no valor total de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).

Alega, ainda, que nos termos do contrato as obras necessárias à edificação do imóvel deveriam ser concluídas no prazo de 18 (dezoito) meses, com previsão de entrega para janeiro de 2019, com prorrogação do prazo por 06 (seis) meses nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional.

No entanto, informa que
e o imóvel fora entregue na data de 8/05/2019, com 4 meses de atraso, não ficando evidenciada nenhuma das situações excepcionais previstas no contrato, que poderiam prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses.

Por fim, alega que não concorreu para o atraso, devendo a ré efetuar o pagamento de multa contratual, que deveria ser fixada pelo juízo, a restituição de R$ 227,82 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois reais) referentes aos encargos pagos pelo autor durante o período de atraso (janeiro de 2019 até a entrega do imóvel), nos termos do que prevê a cláusula 5.3 do contrato, lucros cessantes atinentes ao período de mora, no importe de 0.5% do valor do contrato, por mês de atraso, e dano moral em razão do atraso e demais abalos sofridos.

A reclamada defende que fora acrescido prazo de mais 90 dias de tolerância para a entrega da obra, conforme previsão contratual, e que durante a obra ocorreram fatos que deram ensejo ao atraso, como a greve dos caminhoneiros e a ausência de autorização para escoamento de rede de esgoto por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Desse modo, alega que não há falar em aplicabilidade de multa contratual, em danos materiais, lucros cessantes e danos morais, conforme pleiteado na exordial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise das questões preliminares suscitadas pela ré, ora recorrida, em suas contrarrazões recursais.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir/perda do objeto, ao argumento de que não houve atraso na entrega da obra, entendo ser o caso de rejeição, haja vista que não se aplica ao caso o prazo de 180 dias de prorrogação da entrega do bem, pois a ré não comprovou qualquer caso fortuito e força maior, restando incontroverso o fato de que houve demora para disponibilizar o imóvel ao autor.

Já em relação à preliminar de incompetência do juízo,
pela necessidade da Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo da demanda
, entendo que também é o caso de rejeitá-la, pois não há qualquer falha a ser imputada à referida empresa pública, que apenas figura como instituição financiadora dos recursos utilizados pelo recorrido para pagamento do imóvel.

Também é o caso de rejeitar as preliminares de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria e do valor da causa, uma vez que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, sem necessidade de produção de prova complexa, em consonância com os preceitos da Lei n. 9.099/95, e também porque os valores pretendidos pelo recorrido se referem aos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do empreendimento, cuja soma não ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada.

Superados esses pontos, passo à análise do mérito do presente recurso.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços da construtora, no que tange ao atraso de obra e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de danos materiais extrapatrimonial.

O autor pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o atraso de 04 meses na entrega do imóvel, o que ensejaria no deferimento do pedido de danos materiais, nos termos pleiteados na exordial, bem como da aplicação de multa por descumprimento contratual, a ser fixada por este juízo, e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a ré reitera os pontos defendidos em contestação.

Da análise dos autos, vê-se que o contrato estabeleceu, na cláusula 16, o prazo de 546 dias (18 meses), contados a partir da liberação do crédito do financiamento, para que o imóvel fosse entregue ao pretenso comprador.

Além disso, há cláusula de tolerância de mais 90 (noventa) dias para a entrega da obra, conforme se observa do parágrafo único da referida cláusula 16.

Quanto a este ponto, da leitura da referida previsão contratual, conclui-se que o prazo de 90 (noventa) dias
não se aplicará
somente nos casos em que houver chuvas prologadas, escassez de material, mão-de–obra e greve, o que não se enquadra no caso destes autos, incidindo, assim, o prazo de tolerância previsto e pactuado entre as partes.

Portanto, considerando que o empreendimento fora entregue 30 (trinta) dias após transcorrido o prazo de tolerância previsto no aludido instrumento contratual, correta a sentença impugnada ao reconhecer que houve atraso de um mês para a entrega do imóvel, sendo devidos os lucros cessantes atinentes a esse período.

Além disso, quanto ao requerimento de restituição de encargos contratuais, vê-se que o autor não comprova a origem do valor de R$ 227,82 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) pleiteados a título de danos materiais.

A esse respeito cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“ Dessa maneira, tendo em vista que os lucros cessantes foram discriminados no valor total de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) referente a quatro meses de atraso, havendo a mora de apenas um mês cabível a indenização na quantia de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). O que equivale a 0,5% do valor do contrato por mês de mora.

No concernente ao pedido de indenização de R$ 227,82 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), não é cabível a indenização na medida em que a parte autora não especificou a origem, e o modo do cálculo da quantia pretendida.

Além do mais, a cláusula 5.1.2 somente deve ser aplicada se a mora for superior a seis meses, o que não se verificou no caso em comento
”.

Em relação ao pedido de aplicação de multa por descumprimento contratual, também entendo que a sentença deve ser mantida, pois não há qualquer previsão contratual nesse sentido, impossibilitando a sua aplicabilidade por este juízo.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento dos pontos vertidos acima, de direito material, entendo que deve ser aplicável ao caso indenização por danos morais em favor do autor, ora recorrente, haja vista que os abalos por si suportados foram além de meros aborrecimentos, em razão do atraso injustificado na entrega da obra, e em situação análoga, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.ATRASONA CONCLUSÃO DAOBRA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. I. Em razão de possuir os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso a que adere, o recurso adesivo deve ser interposto de formaindependente e apartada. Inteligência do art. 997, §§ 1o e 2o, do NCPC. Não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto de forma conjunta com as contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária. Precedentes desta Corte. II. Os trâmites judiciais e burocráticos inerentes à regularização de um empreendimento imobiliário, bem como a escassez de mão-de-obrae de materiais, não se coadunam ao conceito de caso fortuito ou força maior. Assim, deve a incorporadora responsabilizar-se pelos prejuízos materiais decorrentes doatrasona conclusão daobra. III.
Na seara do pedido indenizatório, oatrasoinjustificado na conclusão de empreendimento imobiliário, que supera o prazo de tolerância contratualmente previsto, gera expectativas e frustrações que, no caso concreto, bastam à configuração dodanomoral.
Manutenção do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, consoante os parâmetros adotados por este órgão colegiado. IV. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no art. 85, § 11 do NCPC. Recurso adesivo não conhecido. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível No 70076213339, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Desse modo, entendo que ficou configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes do atraso na entrega da obra após o transcurso dos prazos de tolerância previstos no contrato, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo a indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da conduta.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022